Tribunal: TJES
Processo: 5021136-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021136-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAO OLAVO BAIAO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À HIPOTECA E À AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DO ÔNUS REAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro
contra si opostos
, determinando o cancelamento definitivo da averbação premonitória (AV-2-55.935) e do gravame hipotecário (AV-1-55.935) lançados na matrícula nº 55.935 do CRI da 3ª Zona de Vitória/ES. O juízo de origem reconheceu a ineficácia de ambos os ônus perante o terceiro adquirente de boa-fé, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco apelante possui legitimidade passiva para responder por pedido de cancelamento de gravame hipotecário registrado em seu favor; (ii) estabelecer se a hipoteca e a averbação premonitória são ineficazes frente ao terceiro adquirente de boa-fé que quitou integralmente o imóvel; e (iii) apurar se é cabível a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários, diante da alegação de perda superveniente do objeto quanto à averbação premonitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor hipotecário detém legitimidade passiva para responder pela ação de embargos de terceiro que visa ao cancelamento da hipoteca, porquanto o cancelamento do gravame depende de sua anuência expressa ou de determinação judicial, nos termos do art. 251 da Lei nº 6.015/1973.

A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre o banco e a incorporadora, tendo em vista a cadeia contratual e a proteção ao adquirente de boa-fé, nos moldes da Súmula 308 do STJ.

A hipoteca e a averbação premonitória registradas em data posterior à celebração e quitação do compromisso de compra e venda não produzem efeitos contra o terceiro adquirente de boa-fé, sendo ineficazes perante ele.

A ausência de registro do compromisso de compra e venda não afasta, por si só, a proteção conferida ao terceiro de boa-fé, quando demonstrada a anterioridade da aquisição e quitação do imóvel em relação à constituição dos ônus reais.

A baixa administrativa da averbação premonitória, realizada pelo banco após o ajuizamento da ação, não caracteriza perda superveniente do objeto, tampouco afasta a sucumbência, pois a resistência processual se manteve em relação à hipoteca.

A oposição do banco à pretensão do autor, mediante apresentação de contestação e alegações de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo cancelamento do gravame, afasta a aplicação da Súmula 303/STJ, atraindo a responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor hipotecário possui legitimidade passiva para responder por ação de embargos de terceiro que busca o cancelamento de hipoteca registrada em seu favor.

A hipoteca e a averbação premonitória são ineficazes perante terceiro adquirente de boa-fé que celebrou e quitou contrato de compra e venda anteriormente à constituição dos ônus.

A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre o banco credor e a incorporadora.

A resistência do banco ao pedido de cancelamento da hipoteca afasta a aplicação da Súmula 303/STJ e justifica a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 251; CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; STJ, Súmula 303; TJES, Apelação Cível nº 5004631-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível nº 1006268-41.2019.8.26.0114, Rel. Des. Ângela Lopes, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021136-28.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOÃO OLAVO BAIÃO DE VASCONCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a
r. sentença
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – ES (ID 15222996), que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
J
OÃO OLAVO BAIAO DE VASCONCELOS
, julgou
procedentes
os pedidos autorais para determinar o cancelamento definitivo da averbação prenotada sob o n.º
AV-2-55.935
(Certidão de Admissão de Execução) e o cancelamento definitivo do gravame hipotecário registrado sob o n.º
AV-1-55.935
na matrícula nº 55.935 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, reconhecendo a ineficácia de ambos os ônus perante o adquirente de boa-fé. Em consequência, o Banco Bradesco S.A. foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor atualizado da causa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Autor/Apelado narrou, na inicial, que celebrou, em
31 de outubro de 2013
, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção com a LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., tendo como objeto a aquisição da Sala nº 1.611 e vaga de garagem no Edifício LORENGE UNIQUE, e que a
quitação integral do preço
ocorreu em
30 de abril de 2017
(ID 15222814/Pág. 2).

Afirmou que, ao buscar o registro do imóvel, foi surpreendido pela anotação de uma hipoteca (
AV-1-55.935
), registrada em
10 de outubro de 2018
, e a posterior averbação premonitória de execução judicial (Processo nº 0012026-61.2020.8.08.0024), registrada em
18 de novembro de 2021
(
AV-2-55.935
), ambas em favor do Apelante.

Requereu a exclusão da averbação premonitória, bem como a condenação do Banco Réu a baixar o gravame hipotecário.

Ao julgar procedentes os pedidos autorais, a magistrada singular entendeu que a aquisição do imóvel e a quitação ocorreram antes da constituição da hipoteca e da averbação premonitória, caracterizando o autor como adquirente de boa-fé. Compreendeu, outrossim, que a hipoteca não poderia produzir efeitos em relação ao comprador, reconhecendo a sua ineficácia frente a terceiros, conforme jurisprudência do STJ. Rejeitou a alegação de perda do objeto, pois o pedido incluía também o cancelamento da hipoteca, que ainda constava no registro. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 15222999). Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S.A. alega, em síntese:
(I)
sua Ilegitimidade passiva
ad causam
quanto ao cancelamento do gravame hipotecário, por ser obrigação da construtora/vendedora;
(II)
inexistência de ato ilícito da sua parte, uma vez que a hipoteca foi registrada em 25/02/2015 na matrícula originária;
(III)
ausência de litigiosidade em relação à averbação premonitória (AV-2), que teria sido solicitada a baixa antes de sua citação, devendo o processo ser extinto sem condenação em sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade.

Pois bem.

O Apelante, Banco Bradesco S.A., alega inicialmente que a obrigação de dar baixa no gravame hipotecário caberia
exclusivamente
à
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, dado que a Instituição Financeira atuou apenas como agente financiador da construção, sendo a construtora a responsável pela venda e entrega do imóvel. Segundo a tese recursal, o negócio jurídico de compra e venda fora perfectibilizado entre o Apelado e a LORENGE SPE 137, não vinculando o Banco, e o termo de quitação da hipoteca teria sido emitido e entregue à Construtora.

Tal argumentação não encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência sedimentada sobre o tema, tampouco na legislação específica que rege o registro imobiliário. O Apelante, na sua condição de
credor hipotecário
(AV-1-55.935), pode, por meio de declaração de vontade ou por determinação judicial, autorizar o cancelamento do registro da hipoteca que foi constituída em seu favor. O cancelamento dos registros imobiliários é regulado pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), cujo art. 251, estabelece:

Art. 251 - O cancelamento de hipoteca só pode ser feito:

I -
à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor
ou seu sucessor, em instrumento público ou particular;

II - em razão de
procedimento
administrativo ou
contencioso, no qual o credor tenha sido intimado
(art. 698 do Código de Processo Civil);

O entendimento sobre a legitimidade passiva do credor hipotecário em casos de baixa de gravame sobre imóveis adquiridos e quitados por terceiros de boa-fé é tema amplamente pacificado, sendo a responsabilidade, inclusive, solidária entre o agente financeiro e o incorporador, dadas as peculiaridades das relações de consumo e imobiliárias. A solidariedade decorre da cadeia de fornecimento, pois o banco se beneficia indiretamente do financiamento à construtora. Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento:
O credor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cancelamento de hipoteca, uma vez que a extinção da garantia afeta sua esfera patrimonial e jurídica
. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tem eficácia perante o terceiro adquirente do imóvel que quitou integralmente o preço antes do registro do gravame . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 677, § 4º; Súmula 308/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.592 .489/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18 .06.2019; TJES, Apelação Cível nº 5003877-20.2022.8 .08.0024, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j . 01.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1015771-89.2023 .8.26.0100, rel. Des . Marcelo Ielo Amaro, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.19.134381-3/002, rel. Des . Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 24.05.2023 .
(
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014886220228080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO.
BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO E DA CONSTRUTORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a baixa de gravame hipotecário sobre imóvel quitado pelos autores, e condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. A sentença fixou multa cominatória em caso de descumprimento e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:
(i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da ação em virtude de sua condição de credor hipotecário
; (ii) determinar a responsabilidade solidária do banco e da construtora para a baixa do gravame hipotecário após a quitação do imóvel pelos adquirentes; e (iii) avaliar a procedência do pedido de indenização por danos morais, bem como a razoabilidade do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para integrar a ação, visto que é o credor hipotecário do imóvel, e a baixa do gravame depende de sua anuência, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e previsão no art. 251, II, da Lei nº 6.015/73. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o banco credor, pois a hipoteca, embora constituída para garantir financiamento à construtora, é ineficaz em relação aos adquirentes do imóvel, conforme Súmula 308 do STJ
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50046315920228080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível
)

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – IMÓVEL QUITADO – PROPRIEDADE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HIPOTECÁRIO.
O adquirente de imóvel que quitou integralmente suas obrigações contratuais tem direito à adjudicação compulsória e ao cancelamento de hipoteca constituída pela construtora junto ao banco. Direito de propriedade como garantia constitucional. Legitimidade passiva do banco reconhecida pela vinculação ao gravame .
RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10209549620238260114 Campinas, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 07/01/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2025)

CANCELAMENTO DE HIPOTECA - LEGITIMIDADE PASSIVA
- Autores que pretendem a liberação da hipoteca pendente sobre a unidade autônoma, anotada na matrícula imobiliária -
Legitimidade passiva do banco, na qualidade de credor hipotecário, tendo em vista que a garantia foi instituída em seu favor
- PRELIMINAR REJEITADA. (TJ-SP - AC: 10062684120198260114 SP 1006268-41.2019.8.26.0114, Relator: Ângela Lopes, Data de Julgamento: 06/03/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020).

O Apelante sustenta, ainda, a validade de seu ato de constituição da garantia, argumentando que o financiamento foi firmado em 26/06/2014 e a hipoteca registrada na matrícula “mãe” (nº 40.682) em 25/02/2015, datas anteriores à quitação do imóvel pelo Apelado em 30/04/2017. Argumenta que a ausência de registro do Compromisso de Compra e Venda pelo Apelado o impede de opor seu direito contra o Banco.

No entanto, as datas incontroversas nos autos demonstram a
boa-fé
do adquirente e a
ineficácia
do gravame perante ele. Conforme a narrativa fática, o Apelado firmou o Compromisso de Compra e Venda em
31/10/2013
(ID 15222812/Pág. 2), antes, portanto, do contrato de financiamento firmado entre o Ba
nco e a Construtora (26/06/2014, ID 15222832/Pág. 37). Mais relevante,
a quitação integral do preço pelo Apelado ocorreu em
30/04/2017
(ID 15222814/Pág. 2), ao passo que a hipoteca sobre a unidade individualizada (Sala nº 1.611, matrícula nº 55.935) foi registrada apenas em
10/10/2018
(AV-1-55.935, ID 15222819/Pág. 1).

O imóvel quitado, ainda que se trate de unidade comercial, deve ser liberado, pois a finalidade da garantia hipotecária era assegurar o financiamento da produção e a hipoteca não pode subsistir contra o direito do terceiro adquirente de boa-fé. O adquirente faz jus à propriedade plena, livre de quaisquer ônus resultantes de dívidas da incorporadora com o agente financiador.

Portanto, em relação ao pedido de
cancelamento definitivo do gravame hipotecário (AV-1-55.935)
, a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida, pois está em perfeita consonância com o princípio da proteção ao terceiro de boa-fé que quitou o imóvel. O dever do Banco Credor de promover a baixa da garantia, após a devida quitação, é consectário lógico da ineficácia do ônus perante o adquirente.

Por fim, alega o Apelante que a ação deveria ter sido extinta sem condenação em sucumbência, em aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, pois a baixa da averbação premonitória (
AV-2
) teria sido solicitada administrativamente antes de sua citação, configurando ausência de litigiosidade.

É necessário analisar a questão em dois planos: primeiro, se houve perda do objeto; segundo, se houve resistência suficiente para afastar a Súmula 303 e atrair a sucumbência.

O Apelante alega a perda do objeto em razão da baixa da averbação premonitória (AV-2-55.935) solicitada em 15/09/2022 (ID 15222833/Pág. 2). Contudo, conforme debatido nos autos e reconhecido pela Sentença (ID 15222996/Pág. 4), o pedido autoral não se restringia à mera desconstituição da averbação de execução (a qual, de fato, o Banco providenciou a regularização em 01/12/2022, conforme ID 15222987/Pág. 2), mas sim ao
cancelamento definitivo do gravame hipotecário (AV-1-55.935)
, o qual o Apelado foi obrigado a tolerar por anos, mesmo após ter quitado integralmente o preço de compra.

O interesse processual do Apelado persistiu, pois, até a prolação da sentença, o Apelante não havia anuiu com a baixa da hipoteca (AV-1), opondo-se a este pleito mediante a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito. A controvérsia sobre a
hipoteca
(AV-1) permaneceu, afastando, assim, a alegação de perda superveniente do objeto.

A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." A jurisprudência superveniente do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 872) mitigou essa regra, dispondo que se o embargado, ao tomar ciência dos embargos, não apresentar
resistência
e prontamente providenciar o levantamento da constrição, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao embargante (que não realizou o registro do título aquisitivo).

Todavia, no caso sob análise, a conduta do Apelante não se limitou a providenciar a baixa da averbação premonitória (AV-2), que era apenas uma das constrições impugnadas.

Nessa linha, verifica-se que o Banco Apelante: a)
M
anteve o gravame hipotecário (AV-1) -
O ônus principal (hipoteca) subsistia, e a Sentença teve que ser proferida para declarar sua ineficácia e determinar seu cancelamento;
b)

Ofereceu resistência -
A
Contestação
(ID 15222829) sustenta a ausência de responsabilidade pela baixa da hipoteca, pedindo a
extinção do processo sem resolução do mérito
e, subsidiariamente, a
improcedência dos pedidos
(ID 15222999/Pág. 12).

Conforme a orientação aplicável, o oferecimento de
Contestação
que veicule resistência ao pleito principal (qual seja, a baixa da hipoteca) é suficiente para afastar a mitigação da Súmula 303/STJ e, pela regra geral da sucumbência (art. 85,
caput
, CPC), imputar os ônus ao vencido. A Sentença, ao julgar procedente o pedido de cancelamento da hipoteca
(AV-1-55.935)
e condenar o Banco ao pagamento das custas e honorários, aplicou o entendimento correto, dada a resistência oferecida pelo Apelante.

Dessa forma, a Sentença deve ser mantida integralmente neste ponto, pois o Apelante, como parte sucumbente nos pedidos de cancelamento da hipoteca e de declaração de ineficácia do gravame, deve arcar com os ônus processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante (BANCO BRADESCO S.A.) ao patrono do Apelado para o patamar de
1
7
%
(dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.